Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-06.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007819-06.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NILCE APARECIDA DE OLIVEIRA GUIRADO - CPF: 442.529.271-53 (EMBARGANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REINALDO MAGALHAES DE MORAES - CPF: 541.103.780-87 (EMBARGANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REINALDO MAGALHAES DE MORAES - CPF: 541.103.780-87 (EMBARGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), NILCE APARECIDA DE OLIVEIRA GUIRADO - CPF: 442.529.271-53 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NO TOCANTE À TESE PRESCRICIONAL APRESENTADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – OMISSÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO REFERENTE ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSTATAÇÃO – EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS – EMBARGOS DA REQUERIDA ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.
Verificada a existência de omissão no dispositivo do acórdão, deve ser retificada a redação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Nilce Aparecida Oliveira Guirado
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Federativo, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal na Ação Indenizatória ajuizada na origem.

Em suas razões recursais, aduz a Embargante Nilce Aparecida Oliveira Guirado, a existência de vício de omissão no julgado colegiado, uma vez que “
os argumentos expostos nas contrarrazões
(...),
no ponto, que demonstram a inexistência de prescrição por se tratar de ação civil ex delicto, autorizando o início do prazo prescricional apenas com a prolação de sentença de mérito na ação penal correlata, não foram enfrentados na decisão colegiada
”.

Sustenta que “
o prazo para propor ação civil de indenização por vítima de homicídio (culposo ou doloso) em detrimento de ação penal ainda em processamento opera-se somente após decisão final transitada em julgado, levada a efeito pelo Poder Judiciário na seara criminal
”, logo, entende que a presente demanda não se encontra prescrita.

Forte nessas premissas, pugna pela aplicação dos efeitos infringentes aos embargos manejados, para que sejam sanados os vícios de omissão, e por via de consequência, afastada a prescrição quinquenal.

Em sede de Contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente as teses firmadas nos Embargos manejados (Id. 125542199).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, desta vez como Embargante, afirma “
que o acórdão é omisso quanto ao ônus da sucumbência, pois, apesar de prover o recurso para julgar improcedente a demanda, não condenou a apelada, ora embargada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecem os artigos 82, § 2º e 85, do Código de Processo Civil/15
”.

Requer a alteração da parte dispositiva do acórdão para o fim de condenar o embargado/apelado ao pagamento das custas do processo bem como dos honorários advocatícios.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 127064158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nilce Aparecida Oliveira Guirado e pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Federativo, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal na Ação Indenizatória ajuizada na origem.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
”.

Pois bem. Sem maiores Delongas, no que tange à alegação da primeira Embargante
Nilce Aparecida Oliveira Guirado
, de que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de observar a tese prescricional ventilada em sede de contrarrazões de recurso de apelação, tenho que tal assertiva
não merece prosperar.

Isso porque, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO VINDICADO – JULGAMENTO ADMINISTRATIVO – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTE PLENO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Considerando que a conduta questionada foi praticada de acordo com a legislação aplicável, visto que o crédito impugnado não ultrapassa 200.000 (duzentos mil) UPF/MT, conclui-se, nessa seara, que a manifestação do Conselho de Contribuintes Pleno será monocrática.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (N.U 1008860-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.(...)”

Ademais, a tese acerca da prescrição fora devidamente enfrentada no acórdão embargado, observemos:

“
Em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, incide o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar
”. (Id. 121087985, fl.02)

Dessa forma, conclui-se que, na realidade, a real pretensão do Embargante reside no seu inconformismo do julgado, razão pela qual pretende obter novo julgamento o que não deve ser admitido através manejo do recurso de embargos de Declaração.

Por outro lado, no que se refere ao Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso
, no qual se alega omissão do julgado, por ausência de condenação da parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
com razão o embargante.

Tal se dá, pois, de fato, a parte dispositiva do julgado restou omissa no tocante as custas e honorários advocatícios, vejamos:

“
Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, para acolher a prejudicial de mérito suscita na apelação e julgar improcedente a demanda contra o ente público, com fulcro no artigo 487 II do CPC (prescrição), conforme as razões supraditas. Por conseguinte, deixo de conhecer os demais recursos apresentados
”.

Logo, registro que o novo dispositivo constará nos seguintes termos:

“Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, para acolher a prejudicial de mérito suscitada na apelação e julgar improcedente a demanda contra o Ente Público, com fulcro no artigo 487 II do CPC (prescrição), e por via de consequência, determino a inversão do ônus de sucumbência, cabendo a parte autora ora vencida, a incumbência do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo-se todavia, a exigibilidade suspensa em razão das benesses da justiça gratuita, e por fim, deixo de conhecer os demais recursos apresentados.

É como voto”.

Portanto, sendo evidenciado a mera pretensão de rediscussão de matéria da primeira embargante, e constatada a omissão apontada pelo segundo recorrente, a rejeição do primeiro recurso de Embargos apreciado e o acolhimento do segundo, é medida de rigor.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Nilce Aparecida Oliveira Guirado e
ACOLHO
os aclartórios manejados pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada no tocante às custas processuais e honorários advocatícios, nos termos supracitados, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022